Tribunal: TJSP
Processo: 1002990-98.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NA CONTA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. OPERAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NA CONTA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. OPERAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. Primeiro, reconhece-se o defeito do serviço bancário. Fraude em que terceiros lograram resgatar valores da conta poupança do autor e realizar transações via pix. A defesa da ré limitou-se a insistir genericamente na alegação de que o autor não se salvaguardou quanto as suas informações (senha pessoal e intransferível). No caso dos autos, a questão se localizava na falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização das transações fora do padrão de consumo do autor. Movimentações que se mostraram suspeitas, notadamente pelos valores que eram bastante elevados para os padrões do autor e realizadas de forma sequencial. A transferência via PIX trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Sujeição dos bancos aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89). Ausência de culpa do consumidor. Incidência do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil da ré configurada. De rigor a determinação de devolução dos valores debitados indevidamente da conta do autor (R$ 14.450,00). E segundo, reconhecem-se os danos morais. O consumidor idoso experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos da falta de segurança do sistema bancário. Indenização fixada em segundo grau em R$ 10.000,00, diante da singularidade do caso concreto. Desatenção manifesta em relação ao reclamo do autor Precedentes deste Tribunal e desta C. Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.